Tribunal: CARF
Processo: 10980.726536/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726536/2017-72
ACÓRDÃO
2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRABALHADOR PORTUARIO E AVULSO
DO PORTO ORGANIZADO DE PARANAGUA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL - RELAÇÃO PROCESSUAL DA QUAL O
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NÃO É PARTE.
A circunstância de tramitar ação judicial patrocinada pelos operadores
portuários ou respectivo sindicato, inclusive com depósito judicial dos
valores correspondentes às contribuições lançadas, não exclui a
necessidade de constituição do crédito tributário contra o sujeito passivo
da obrigação tributária, quanto este não é formalmente parte da ação
judicial.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento fiscal para constituição de crédito tributário relativo à
contribuição devida à Diretoria de Portos e Costas (DPC), destinadas ao Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM), a respeito do qual,
com base no Relatório Fiscal (fls. 31/35) e demais documentos que o
acompanham (fls. 2/30 e 36/195), é possível constatar, em síntese:
1.
A Fiscalização informa existência da ação ordinária no
5000146.80.2010.4.04.7008/PR, movida pelo Sindicato dos Operadores Portuário
do Estado do Paraná (doravante referido como “SINDOP”), mas ressalva que o
Contribuinte (doravante referido como “OGMO Paranaguá”) não é parte, e que,
tampouco, a ação tenha transitado em julgado.
2. Acrescenta que o autor da ação requereu autorização para que os filiados ao
SINDOP depositassem “mensalmente, em conta judicial, a ordem e disposição do
Juízo, o valor do tributo questionado nesta ação, ou seja, o valor correspondente
a 2,5% incidente sobre o montante da remuneração paga aos trabalhadores
avulsos portuários, até que ocorra o julgamento definitivo da ação”.
3. Informa o desfecho da ação em primeira instância:
“Do depósito judicial dos valores discutidos Quanto à antecipação dos efeitos da
tutela, como bem alegado pela União, é certo que o depósito judicial do tributo,
para que possa suspender sua exigibilidade nos termos do art. 151, II do CTN,
deve identificar de forma clara os valores devidos e o contribuinte a que se refere,
a fim de possibilitar a verificação da correção dos valores. Diante disto,
constatando a improcedência do pedido e o fato dos depósitos realizados
mensalmente até o momento não identificarem quais são os valores que se
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
3
referem a cada um dos contribuintes vinculados ao sindicato autor, revogo a
decisão proferida no evento 6 que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela”.
4. Mesmo em razão de embargos de declaração, aduz que a decisão judicial se
manteve
(transcrição da reprodução do Relatório Fiscal):
“Assim entendo que o depósito nestes autos pelo sindicato, sem identificação do
montante e dos contribuintes só irá causar tumulto processual. Caso os
operadores entendam pertinente depositar os valores até que a questão posta
nos presentes autos transite em julgado, poderão, administrativamente e de
forma individualizada, realizar o referido depósito nos termos previstos no CTN,
suspendendo a exigibilidade do tributo”.
5. Registra que o OGMO Paranaguá apresentou comprovantes dos depósitos
judiciais “individualizados por operador portuário [os quais] foram confirmados
por esta fiscalização e estão sendo objeto de lançamento pelas razões expostas
adiante”.
6. Noticia a apresentação de novos embargos de declaração, que foram
rejeitados, e que manteve a decisão do anterior.
7. Informa o desfecho da decisão de segundo grau, em face do recurso de
apelação proposto pelo OGMO Paranaguá:
“Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
Egrégia 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.
8. Finalmente, quanto ao trâmite da aludida ação judicial informa ter havido
proposição do Recurso Especial no 1.528.707/PR, que se encontra pendente de
decisão no STJ.
9. Segue ressalvando que o OGMO Paranaguá é o responsável tributário pela
exação em questão, mas que não é parte no processo. E assim:
13. Portanto, ao invés de recolher aos cofres da União as contribuições sociais
destinadas ao DPC, o OGMO repassou-as ao SINDOP, o qual, por sua vez, na
condição de autor da ação ordinária 5000146.80.2010.4.04.7008/PR, depositou-as
integralmente em juízo.
14. Vale observar que, além de não recolher aos cofres públicos as contribuições
sociais destinadas ao DPC, repassando-as ao SINDOP para a efetivação dos
depósitos judiciais supramencionados, o OGMO também deixou de declará-las em
GFIP.
15. É de se esclarecer que o OGMO é uma associação civil, regido pela lei n°
12.815/2013, sem fins lucrativos, com sede e foro em Paranaguá (PR), constituído
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
4
pelos operadores portuários, sendo estes filiados e representados pelo Sindicato
dos Operadores Portuários do Estado do Paraná SINDOP.
10. Fazendo referência à Lei no 12.815/2013 (artigos 2o e 32) e à Instrução
Normativa RFB no 971/2009 (artigo 111-l), conclui:
18. Assim, muito embora as contribuições sociais destinadas ao DPC
referentes ao período 01/2013 a 12/2015 tenham sido integralmente
depositadas em juízo pelo SINDOP, conforme verificado no decorrer da
fiscalização,
em
conta
vinculada
ao
processo
n°
5000146.80.2010.4.04.7008/JFPR, o fato é que o OGMO não é parte nessa
ação judicial e, função disto, os mencionados depósitos judiciais não
produzem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário com
fulcro na condição estipulada pelo artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional (CTN).
O OGMO Paranaguá junta cópia da sentença de primeira instância (fls.
36/49), dos embargos de declaração (fls. 50/54) e da Apelação (fls. 55/56).
Junta, também, cópias dos repasses dos valores dos tributos lançados,
respectivas guias de depósito e demais documentos pertinentes (fls.
88/175), assim como de alteração do seu estatuto social (fls. 176/195).
[...]
Notificado, o OGMO Paranaguá apresentou Impugnação (fls. 202/226),
acompanhada de cópias de documentos diversos (fls. 227/1629), com a qual, em
síntese:
1. Protesta pela tempestividade da Impugnação.
2. Mencionando a ação ordinária no 5000146.80.2010.4.04.7008, declara que os
valores lançados teriam sido “integralmente depositados em Juízo”, conforme
comprovariam as cópias de guias de depósito que junta.
3. Ressalva que, como expressamente reconheceu a Fiscalização, os valores
lançados correspondem exatamente aos valores depositados, vinculados à
aludida ação judicial.
4. Passa, então a abordar suas “relações jurídicas” com os operadores portuários
e o SINDOP, ressalvando que os operadores portuários são seus associados.
5. Faz referências às disposições constitucionais (artigos 21 e 22); à Lei no 12.815
(artigo 2o, XIII, que define “operador portuário”; artigo 32, que manda os
operadores portuários constituir um OGMO em cada porto, definindo suas
funções; artigo 39, que estabelece as condições de funcionamento do OGMO); à
Lei no 9.719/1998; à Lei no 8.212/1991; ao Decreto no 3.048/1999 e à Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
6. Quanto à contribuição lançada, se posiciona:
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
5
3.17 As contribuições previdenciárias devidas aos chamados “terceiros”
estão expressamente incluídas nessa sistemática. É o caso da Contribuição
para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo
(FDEPM), prevista pela Lei 5.461, no percentual de 2,5% sobre as
remunerações pagas aos trabalhadores.
3.18 É a discussão judicial desse tributo, com depósito em conta vinculada
ao Juízo, patrocinada pelo Sindicato Patronal da Categoria (SINDOP), que foi
analisada de forma, com respeito, equivocada pela fiscalização, dando
causa à ilegítima autuação fiscal impugnada (Doc. 05 – Íntegra da Ação
Ordinária n.o 5000146.80.2010.4.04.7008).
3.19 Sobre a relação jurídica entre operadores portuários e órgãos gestores
da mão-de-obra quanto às contribuições previdenciárias, cabe, ainda,
identificar a natureza tributária específica da transferência da obrigação dos
recolhimentos aos OGMOs.
3.20 Os operadores têm a responsabilidade de entregar aos órgãos gestores
os valores totais necessários para pagamento dos trabalhadores
(remuneração, direitos e reflexos trabalhistas), incluídos os encargos fiscais,
previdenciários e fundiários.
3.21 O órgão gestor recebe os valores, tendo a obrigação de pagar os
trabalhadores e recolher os encargos. As características da transferência de
responsabilidade caracterizam o instituto tributário tratado.
3.22 Não parece haver dúvidas de que, no caso concreto, trata-se de
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
EM
SENTIDO
ESTRITO
e
não
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
8. E, assim, conclui, quanto à posição tributária do OGMO:
3.25 Ora, é evidente que a situação descrita enquadra-se na figura da
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, pois ao OGMO cabe arrecadar os valores
dos operadores recolher as respectivas contribuições para o FDEPM.
3.26 O órgão gestor não responde por dívida tributária própria, tendo, na
verdade, a obrigação de recolher/repassar os valores recebidos dos
operadores portuários ao fisco. Esse é o entendimento da própria RFB,
conforme se pode verificar nas Soluções de Consulta COSIT 102/2017 e
COSIT 116/2015, por exemplo. E, por derradeiro, o próprio Poder Judiciário,
no caso concreto que é base da presente discussão, decidiu que há
responsabilidade tributária, e não substituição (sentença JFPR e acórdão
TRF4).
3.27 Essa circunstância é bastante relevante, na medida em que o
responsável tributário, a despeito de figurar na posição de “contribuinte de
direito”, não tem interesse jurídico propriamente dito, pois, em última
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
6
análise, a redução ou amento da carga tributária não lhe dizem respeito,
pois concretamente apenas faz as vezes de auxiliar do Fisco.
9. Segue, propondo, quanto à relação dos operadores portuários e respectivo
sindicato (O SINDOP, no caso):
3.29 Como visto, os OGMOs são entidades impostas pela legislação, sem
fins lucrativos, com funções bem definidas, não servindo para o patrocínio
de objetivos particulares dos operadores portuários, sendo consideradas de
interesse público. Os Sindicatos, por sua vez, são justamente os entes
vocacionados para essa atuação em defesa dos interesses privados de seus
associados – operadores.
3.30 O SINDOP, enquanto sindicato pode representar seus filiados em ações
individuais e/ou coletivas, não sendo exigidas autorizações expressas ou
relação nominal dos associados, devido à capacidade outorgada a estas
entidades para agir mediante substituição processual de seus associados.
3.31 Foi o que ocorreu no caso concreto. O SINDOP ajuizou AÇÃO
ORDINÁRIA COLETIVA (Doc. 05 - Autos n.o 5000146-80.2010.404.7008 –
JFPR) em favor de seus associados, para questionar a legitimidade da
cobrança da contribuição de 2,5% ao FDEPM.
10. Com tais premissas, conclui, quanto ao interesse no processo judicial, em face
dos respectivos benefícios eventualmente advindos:
3.32 Houve, inicialmente, autorização para depósito das contribuições pelo
próprio Sindicato, com a suspensão automática da exigibilidade dos
tributos. Posteriormente, essa decisão foi revista na sentença que julgou o
mérito da lide, indicando que a suspensão somente poderia ser garantida
pelo depósito individualizado dos valores devidos por cada operador.
3.33 Independentemente desse detalhe processual, o que é certo é que o
OGMO não teria legitimidade “isolada” para a discussão, na medida em que
é somente responsável tributário. Quaisquer benefícios obtidos pelo
reconhecimento de eventual não incidência total ou parcial da exação
somente poderiam ser aproveitados pelos contribuintes “de fato” – os
operadores – que possuem o interesse relevante juridicamente tutelável,
eis que o OGMO apenas recolhe a contribuição arcada por terceiros.
3.34 Portanto, a atuação do SINDOP e a relação processual concretamente
estabelecida na ação judicial apresentam-se absolutamente regulares.
11. Passa, então, a discutir os “argumentos principais que justificaram a lavratura
do Auto de Infração”, o que assim resume:
3.36 Primeiro, a fiscalização entendeu que a revogação da autorização para
depósito judicial unificado na ação judicial diretamente pelo SINDOP, com a
automática suspensão da exigibilidade dos tributos, representaria
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
7
verdadeiro “salvo conduto” para a cobrança em duplicidade dos valores
depositados.
3.37 Reitere-se, pela relevância, que a própria fiscalização reconhece que os
depósitos realizados correspondem às contribuições que seriam devidas.
3.35 Segundo, a fiscalização reputou que o OGMO/PARANAGUÁ,
responsável tributário, por não ser parte na ação judicial promovida pelo
SINDOP, não poderia se utilizar dos possíveis efeitos processuais e fiscais
dos depósitos judiciais realizados.
3.36 E, por fim, foi indicado como fundamento para a lavratura do auto de
infração a ausência de informação das apurações da contribuição ao FDEPM
nas GFIPs (obrigações acessórias), exigidas do OGMO/PARANAGUÁ pela
legislação previdenciárias, omissão que foi constatada pela fiscalização.
3.37 Com o respeito devido, estes fundamentos são juridicamente
inconsistentes, impondo-se o cancelamento da autuação fiscal, ante a sua
flagrante nulidade, como será demonstrado a seguir.
12. Assim, passa a tratar da “nulidade do auto de infração” com os seguintes
argumentos, em síntese:
• A existência dos valores totais lançados tornaria “absolutamente ilegal” o
Auto de Infração.
• Constituindo uma “imposição legal” a relação entre os operadores
portuários e o OGMO; uma “relação umbilical”, do que resulta “que o
OGMO é a própria ‘coletividade’ de operadores que atuam em determinado
Porto”, constituindo o OGMO “verdadeiro agente do fisco”. E, valendo-se
das definições de “sujeito passivo”, “responsável tributário” e de
“solidariedade” (tributário), transcrevendo os artigos 121 e 124 do CTN,
propõe o seguinte entendimento, extraindo as respectivas consequências
jurídicas:
4.5 Entretanto, existindo discussão judicial e havendo orientação expressa
dos operadores portuários para que o OGMO/PARANAGUÁ realize
diretamente ou assegure que sejam realizados os depósitos judiciais,
comprovando-se que efetivamente os valores foram colocados à disposição
da Justiça Federal do Paraná, a única obrigação exclusiva da Impugnante
restou atendida.
4.6 A responsabilidade individual e exclusiva do responsável solidário
somente teria lugar caso ficasse comprovado que os tributos foram
entregues ao responsável e que este não fez os devidos pagamentos ou
depósitos, o que não é o caso.
4.7 Como os operadores, em tese, poderão vir a arcar com o ônus
econômico da manutenção do lançamento, parece essencial que pudessem
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
8
exercer de modo individualizado os direitos e garantias de defesa inerentes
ao devido processo legal tributário.
Lembra as disposições da Portaria RFB no 2.284/2010 e ressalva a solidariedade
tributária entre os operadores portuários e o OGMO:
4.9 Por fim, a Portaria RFB 2.284/2010 determina de modo direto e objetivo
que “Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do
crédito tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos
passivos, reunir as provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado”.(art. 2o).
4.10 Do contrário, não se falaria em solidariedade, no sentido técnico-
jurídico, pois haveria apenas um obrigado.
4.11 Certamente não foi o objetivo do Fisco, mas não se pode ignorar que a
inclusão dos operadores no lançamento fiscal fulminaria a alegação de que
“o OGMO, responsável pelo recolhimento, não é parte na ação judicial”.
4.12 Se os operadores pudessem exercer seu direito de defesa,
demonstrariam que têm recolhido em juízo os valores devidos à
contribuição social objeto da autuação ora impugnada.
4.13 Por outro lado, considerando-se que depósitos foram formalmente
realizados pelo SINDOP, Sindicato com competência para substituir e
representar seus associados em Juízo, foram os próprios contribuintes
efetivos (operadores) que realizaram os depósitos, por meio de sua
entidade de classe, não havendo “ausência de recolhimento” a dar base à
presente autuação.
13. Trata, ainda, do lançamento fiscal nos seguintes termos:
5.4 Respeitosamente, milita contra o mínimo bom senso, violando os
princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e estrita legalidade em
matéria tributária, que agentes fiscais, em processo de fiscalização,
concluam que os montantes depositados correspondem ao que entendem
devido, mas desconsiderem totalmente essa circunstância por questões
meramente formais.
5.5 Aliás, fica desde logo a indagação se, neste caso, a autoridade fiscal
entenderá que os saldos depositados devem ser liberados de imediato em
favor do SINDOP e/ou seus associados na ação judicial, haja vista que, ao
que parece, estes valores não estão vinculados à exigência fiscal imposta.
Parece difícil crer que isso possa ocorrer.
5.6 Mas que fique claro: não é o que a Impugnante pretende! Pelo
contrário, o OGMO/PARANAGUÁ tem a firme convicção de que os
depósitos, na forma como foram realizados, se apresentam irretocáveis,
permitindo a verificação por parte da fiscalização da correção dos valores, o
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
9
que de fato foi aferido pelo Fisco, sendo o procedimento que melhor
concretiza o princípio da Economia Processual.
14. Aborda as decisões judiciais relativas aos respectivos depósitos realizados,
para concluir pela “inadequação” da decisão, quanto à exigência de
individualização (por operador) dos depósitos.
15. Ressalva a pendência de decisão definitiva da ação proposta:
5.14 Lembrando: a Ação Judicial do SINDOP está aguardando julgamento de
Recursos Especial e Extraordinário nos Tribunais Superiores, sendo que os
dois recursos foram admitidos. No mínimo, mostra-se precipitada a
autuação antes do efetivo trânsito em julgado da discussão (salvo, por
óbvio, lançamento para prevenção da decadência, que não parece ser o
caso).
5.15 Por oportuno, nestes Recursos aos Tribunais Superiores há pedidos
expressos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja
garantido que os depósitos judiciais sigam sendo realizados de modo
unificado, diretamente pelo SINDOP.
16. Segue, questionando a procedência do lançamento (transcrevendo julgado):
5.23 Os outros argumentos invocados pela fiscalização para desconsiderar
os depósitos não merecem melhor sorte.
5.24 Sobre a suposta impossibilidade de o depósito ser realizado por
responsável que não é parte em processo judicial, trata-se, com respeito,
de alegação pueril.
5.25 A atribuição a terceiro da obrigação de recolher tributos não pode
impedir o efetivo contribuinte de fazer valer seu direito de depositar
judicialmente a exação, independentemente de o responsável tributário
(terceiro) figurar como parte no respectivo processo, conforme já decidido
pelo Poder Judiciário: (...).
17. Quanto a não declaração em GFIP, ressalva:
5.27 E, por fim, a ausência de informações nas GFIPs transmitidas pelo
OGMO é irrelevante. Essa circunstância poderia justificar a aplicação de
multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, mas, em hipótese
alguma, autorizaria a cobrança de tributo que efetivamente foi “pago”,
ainda que por meio de depósito judicial.
18. Em face da existência de ação, com a admissão judicial do procedimento do
SINDOP, ressalva:
6.6 Essa evidente violação à essência da República Federativa do Brasil
pode ser constatada pelo simples fato de a fundamentação do Auto de
Infração apontar que o OGMO/PARANAGUÁ deveria ser parte na ação
judicial, questão que o Poder Judiciário decidiu em sentido diametralmente
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
10
contrário! Com efeito, foi reconhecida na ação judicial a legitimidade de o
SINDOP atuar de forma autônoma e independente na defesa dos interesses
dos operadores, bem com que a Impugnante não deveria figurar como
parte para o regular prosseguimento da discussão judicial.
19. Transcreve parte da Solução de Consulta Interno COSIT 3/2016, para a extrair
a seguinte conclusão:
6.8 Ou seja, não seria cabível lançamento de ofício, mas, no máximo,
revisão de lançamento por homologação, que deveria analisar as datas e
montantes depositados, para, só então, fazer eventual cobrança.
20. Valendo-se das disposições dos artigos 100 e 112 do CTN, ressalva que, em
não sendo aceitos os depósitos, deveriam ser excluídas as “penalidades
moratórias”.
21. Requer a “desconstituição e baixa” do lançamento fiscal ou, pelo menos, o
afastamento das penalidades impostas.
O acórdão de impugnação (fls. 1639-1660) — que manteve a integralidade do
crédito tributário — foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
JUIZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (DRJ).
Nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e artigo 7o da Portaria MF
no 341/2011, é vedado à instância administrativa de julgamento (DRJ) proferir
juízos de inconstitucionalidade em face das normas formalmente vigentes.
TRIBUTAÇÃO. ÓRGÃO GESTOR DA MÃO-DE-OBRA. TRABALHADORES PORTUÁRIOS
AVULSOS.
Por força da legislação de regência, a prestação de serviços por trabalhadores
portuários avulsos está a sujeita tratamento tributário específico, que impõe,
inclusive, a sujeição tributária passiva ao OGMO.
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL - RELAÇÃO PROCESSUAL DA QUAL O
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NÃO É PARTE.
A circunstância de tramitar ação judicial patrocinada pelos operadores portuários
ou
respectivo
sindicato,
inclusive
com
depósito judicial
dos valores
correspondentes às contribuições lançadas, não exclui a necessidade de
constituição do crédito tributário contra o sujeito passivo da obrigação tributária,
quanto este não é formalmente parte da ação judicial.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
11
Por imposição das pertinentes disposições legais (CTN, artigo 142; Decreto no
70.235/1972, artigo 26-A e Portaria MF no 341/2011), constatados os pertinentes
requisitos legais, compete ao AFRFB o dever de lavrar o correspondente
lançamento fiscal, não sendo possível, por falta de fundamentos legais, levar em
conta, no âmbito do processo administrativo fiscal, alegações relativas à aplicação
dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, em face do montante
apurado de tributos, supostamente elevado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário (fls. 1670-1689), o recorrente argumenta, em síntese,
que:
a) Não
pediu em sua impugnação o afastamento de normas por
inconstitucionalidade e que “[...] não se tem qualquer ressalva quanto à figura
da responsabilidade tributária em abstrato, desde que sua utilização não se dê
de modo abusivo e ilegal, acarretando imposição ilegítima.”
b) O Recorrente recebia dos operadores os valores relativos às remunerações e
todos os encargos previdenciários devidos sob sua administração. Fazia a
conferência dos montantes, validava as apurações, devolvendo ao SINDOP os
totais das contribuições FDEPM, para o respectivo depósito. Após, verificava a
efetiva realização dos depósitos na conta vinculada ao Juízo da Justiça Federal.
Aduz ainda que “[...] estes depósitos, quanto aos totais, foram rigorosamente
conferidos pela própria autoridade fiscal. Com respeito, é evidente o absurdo do
lançamento realizado contra o responsável, que adotou as medidas cabíveis
para assegurar o rigoroso adimplemento das obrigações tributárias.”
c) Em relação à concomitância de processo judicial, ao contrário do Fisco — que
entendeu que o OGMO não figuraria como parte processual na ação judicial e
por isso poderia compor o polo passivo da presente atuação — o poder
Judiciário se manifestou diferentemente, pois “[...] na discussão judicial que está
na origem da autuação, foi definitivamente decidido que a Recorrente — OGMO
— não precisa figurar no polo ativo da discussão e que apenas os Operadores,
representados em substituição processual pelo Sindicato da categoria, podem
litigar de forma autônoma.”
d) eventual problema ou irregularidade nos depósitos apenas afastaria a
automática suspensão da exigibilidade, permitindo que o Fisco inicie processo
de fiscalização e o respectivo lançamento de ofício. Todavia, essa eventual
desconformidade não poderia levar à consequência de pura e simplesmente
serem desconsiderados todos os valores existentes, notadamente quando
analisados e conferidos como corretos, quanto aos montantes.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
12
e) A vinculação formal e crédito tributário aos depósitos seria ato exigido da
própria autoridade fiscal! Contudo, a autoridade não diligencia adequadamente
nesse sentido e, ato contínuo, no julgamento da impugnação tributária
interposta, a d. Autoridade julgadora invoca essa circunstância, como
fundamento para negar a desconstituição do auto de infração. Com o máximo
respeito, a situação viola os mais elementares princípios e garantias tributários.
Pede, ao final, a desconstituição integral do auto de infração e, alternativamente, a
exclusão dos encargos e penalidades.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
O cerne do litígio cinge-se a determinar se a existência da ação judicial (Ação no
5000146.80.2010.4.04.7008) em que o Sindicato dos Operadores Portuário do Estado do Paraná
— substituto processual dos operadores portuários — discute a legalidade da contribuição aqui
exigida impede o lançamento em face do recorrente. A este respeito, o Acórdão de Impugnação
(fl. 1659) assim se manifestou:
A existência de ação judicial na qual se discute a questão da constitucionalidade
da contribuição aqui lançada não tem o efeito de impedir ou invalidar o
lançamento fiscal, objeto deste processo administrativo fiscal, pois não consta
que na relação judicial lá estabelecida – na ação judicial – tenha sido incluído o
sujeito passivo aqui formal e regularmente designado.
O OGMO Paranaguá, em face das suas obrigações tributárias expressamente
fixadas em lei (inclusive a de arrecadar e recolher os recursos correspondentes á
contribuição para a DPC), deveria diligenciar no sentido de cumprir efetiva e
integralmente suas obrigações; ou, então, obter formal e expressa autorização
legal para não fazê-lo.
Ou seja: sendo o OGMO Paranaguá dotado de personalidade jurídica própria e
sujeito, portanto, às pertinentes obrigações legais (inclusive, é claro, as de
natureza tributária), deverá ser considerado sujeito passivo da obrigação
tributária aqui discutida, enquanto não integrar formalmente a ação judicial em
trâmite (a qual se refere na sua Impugnação, visando se eximir das
correspondentes obrigações legais aqui lançadas).
E conclui (fl. 1660):
Enquanto os depósitos judiciais não estiverem formal e efetivamente vinculados
ao crédito tributário aqui constituído, não é possível considerar as questões
pertinentes à “exclusão das penalidades moratórios”, na medida em que a
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
13
obrigação tributária aqui regularmente constituída em face do OGMO Paranaguá
não se encontra juridicamente vinculado àqueles depósitos judiciais.
Veja-se que o Recurso Especial n° 1528707/PR não foi conhecido, em 18 de
setembro de 2020. Na decisão monocrática que fundamentou o não conhecimento constam os
seguintes motivos, que destaco, em virtude de sua relevância para a solução desta lide:
Por petição protocolada nesta Corte, a fls. 1.233/1.247e, o Órgão de Gestão de
Mão de Obra do Trabalhador Portuário e Avulso do Porto Organizado de
Paranaguá - OGMO/PARANAGUÁ requereu a sua admissão no feito, enquanto
terceiro interessado, na qualidade de assistente litisconsorcial do Sindicato
recorrente (SINDOP), argumentando, para tanto, que "o OGMO é responsável
pela arrecadação e repasse dos valores devidos pelos Operadores Portuários a
título de encargos fiscais, sociais e previdenciários incidentes sobre a
remuneração do trabalhador portuário avulso", que "os Operadores é que são os
contribuintes propriamente ditos, sendo o Órgão Gestor mero responsável
tributário", que "o OGMO, Requerente/Assistente, acabou sofrendo autuação
fiscal, exigindo os valores devidos pelos Operadores, mas depositados
judicialmente", que "a despeito de constatar que as contribuições sociais
destinadas ao Departamento de Portos e Costas – DPC referentes ao período de
01/2013 a 12/2015, foram integralmente depositadas em juízo pelo SINDOP, em
conta vinculada ao presente processo (5000146.80.2010.4.04.7008), a fiscalização
entendeu que a Requerente/Assistente teria deixado de declarar e recolher
indevidamente os referidos valores", que "além do interesse jurídico claro no
resultado final do mérito da demanda, que por si só justificaria a intervenção do
OGMO como assistente litisconsorcial do SINDOP, ainda mais relevante é a
necessidade do órgão gestor ingressar na relação processual formalmente a fim
de garantir a vinculação formal dos depósitos judiciais perante o Fisco, evitando-
se a dupla tributação pretendida pela Receita Federal do Brasil", e por último, que
"poderiam ter sido realizados mais de uma dezena de depósitos todos os meses,
pois cada operador está vinculado de forma autônoma, e o OGMO não é parte no
processo. Entretanto, a responsabilidade individual e exclusiva do responsável
solidário somente teria lugar caso ficasse comprovado que os tributos foram
entregues ao responsável e que este não fez os devidos pagamentos ou
depósitos, o que não é o caso. Como os operadores, em tese, poderão vir a arcar
com o ônus econômico da manutenção do lançamento, seria essencial que
pudessem exercer de modo individualizado os direitos e garantias de defesa
inerentes ao devido processo legal tributário, por força dos arts. 121, 124 e 128
do CTN" Com base nos argumentos acima, o OGMO/PARANAGUÁ formulou os
seguintes requerimentos:
"5.4 Nesse sentido, requer-se respeitosamente, seja deferido o pedido de
intervenção do OGMO nos presentes autos, em conformidade com o art. 119 do
CPC. 5.5 Requer-se, ainda, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para a
vinculação formal do OGMO às contas judiciais em que estão sendo efetuados os
depósitos do tributo em discussão, para a devida informação ao Fisco Federal. 5.6
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
14
Por fim, requer-se autorização deste d. Juízo para que os depósitos judiciais
vinculados ao presente feito passem a ser realizados pela Requerente/Assistente,
com o objetivo de que a obrigação tributária possa ser depositada da forma mais
similar possível ao seu cumprimento previsto na norma tributária – pagamento
pelo responsável tributário" (fls. 1.246/1.247e). Posteriormente, a fl. 1.383e, o
OGMO/PARANAGUÁ desistiu do requerimento constante do item "5.4" acima.
Não obstante os combativos argumentos do Sindicato recorrente, o Recurso
Especial não deve ser conhecido.
De início, devem ser indeferidos os requerimentos constantes dos itens "5.5" e
"5.6"
da petição de fls. 1.233/1.247e, pois a autuação fiscal do
OGMO/PARANAGUÁ, referente ao período de 01/2013 a 12/2015, não constitui o
objeto desta ação e o depósito judicial do tributo, embora prescinda de
autorização do Poder Judiciário, constitui direito subjetivo do contribuinte (no
caso, o operador portuário), exercitável em ação por ele mesmo proposta, ainda
que em litisconsórcio com outros demandantes, não sendo tal direito extensível
ao mero responsável tributário (no caso, o órgão gestor de mão de obra),
tampouco à entidade sindical que, como substituta processual, propõe ação de
natureza coletiva. Com efeito, na forma da jurisprudência do STF e do STJ, "o
depósito judicial do valor referente ao tributo constitui faculdade do contribuinte
'a ser exercida ou não, dependendo de sua vontade' (STF-MC na ADI 2.214/MS,
TRIBUNAL PLENO, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 19.4.2002)" (STJ, EDcl no
REsp 1.269.051/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/08/2012)
Ao final, a decisão adotou o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, indefiro os requerimentos constantes dos itens "5.5" e "5.6" da
petição de fls. 1.233/1.247e, e, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do
Regimento Interno do STJ, não conheço do Recurso Especial.
Deste modo, considerando que o STJ, no recurso acima mencionado (o qual ainda
pende de julgamento, dado que o Tribunal ainda está por se debruçar sobre Agravo Interno),
considerou que “[...] o depósito judicial do tributo [...] constitui direito subjetivo do contribuinte
(no caso, o operador portuário), exercitável em ação por ele mesmo proposta, ainda que em
litisconsórcio com outros demandantes, não sendo tal direito extensível ao mero responsável
tributário (no caso, o órgão gestor de mão de obra) [...]”, o que implica em concordância com os
fundamentos empregados pelo Fisco para realizar o presente lançamento, não vejo como afastar a
autuação neste processo administrativo.
Não sendo parte processual na ação referida, não se aplicam aqui os efeitos da
concomitância. Ao mesmo tempo, não se aplicam os efeitos da suspensão da exigibilidade
decorrente do depósito em processo judicial à recorrente, mas apenas aos operadores portuários,
como afirma a decisão recorrida.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726536/2017-72
15
Em relação aos argumentos que apontam para a falta de razoabilidade do
lançamento e violação a princípios tributários, aplico a Súmula CARF n.o 2, que proíbe este órgão
de apreciar argumentos acerca da inconstitucionalidade das normas.
Assim, deve ser mantida a decisão de origem.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1764
DF CARF MF
Original